Tribunal: TJES
Processo: 5020085-13.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020085-13.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSVALDINO FERNANDES CORREA
RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5020085-13.2025.8.08.0012

RECORRENTE: OSVALDINO FERNANDES CORREA;

RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA COM O RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO E PROLAÇÃO DE SENTENÇA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pela ré sem sua autorização. Afirma que os descontos iniciaram em agosto de 2022 e perduraram até novembro de 2023, totalizando um prejuízo material de R$ 617,40.

O Juízo de Origem
JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

o processo, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, em razão da incompetência absoluta deste Juízo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, OSVALDINO FERNANDES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando a desnecessidade de litisconsórcio passivo com o INSS.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Examinando os autos, entendo que o recurso interposto merece provimento. A relação discutida entre o Autor e o Requerido não possui interferência direta do INSS, sendo certo que a contratação se dá sem qualquer interveniência do Instituto. Neste sentido:

E M E N T A INDENIZATÓRIA. INSS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS . LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DANO MATERIAL E MORAL.
1. Descontos de contribuição associativa em benefício previdenciário da parte autora . 2. Distinção entre o caso concreto e as teses firmadas pela TNU no julgamento do Tema nº 183, relativas a descontos de empréstimos consignados por instituições financeiras. 3. Dever legal do INSS de somente proceder a tais descontos mediante prévia autorização, de forma a descaracterizar eventual responsabilidade subsidiária em face da associação . 4. Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a associação e o INSS. 5. Condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos materiais e morais sofridos pela parte autora . 6. Recurso da parte autora a que se dá parcial provimento.

(TRF-3 - RI: 00012143620214036316, Relator.: JOAO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2023, 13ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 14/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AO REPUTAR EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS . RECURSO DO AUTOR. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PARA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA, C/C INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE DESCONTOS EFETUADOS ILICITAMENTE. PROVIMENTO DO PEDIDO INICIAL QUE NÃO INVADIRIA, EM TESE, A ESFERA JURÍDICA DA ENTIDADE AUTÁRQUICA. REQUISITOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART . 114 NÃO CUMPRIDOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5000544-27.2024 .8.24.0030, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j . 03-07-2025).

(TJ-SC - Apelação: 50005442720248240030, Relator.: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 03/07/2025, Sétima Câmara de Direito Civil)

Sem mais delongas, entendo pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem para instrução e prolação de sentença de mérito.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para instrução e prolação de sentença de mérito.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)